Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE APARELHO CELULAR EM SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinta a ação em face da primeira ré, ante a falta de legitimidade, e julgou improcedentes em face da segunda ré.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização de danos materiais e morais, argumentando, em suma, que em outubro de 2023, participou de um evento musical na cidade de Itu/SP, quando teve o celular furtado e que a pessoa ainda fez diversas despesas no seu cartão de crédito. Alegou que procurou o setor de segurança da organização do evento mas não teve êxito em recuperar o aparelho. Requereu a condenação das rés ao ressarcimento por danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62111760).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, que a ré deve responder pelos danos causados em virtude da falha na segurança do evento, tendo em vista a má prestação do serviço.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor.
7. No caso, a segunda ré não possuía dever de guarda e vigilância sobre o aparelho celular da autora, a qual afirma que foi furtado no interior do evento. Dessa forma, cabe à autora o cuidado com os pertences pessoais, uma vez que a organizadora não tem condições de exercer controle sobre os bens dos consumidores.
8. Precedente do Tribunal: “[...] 5. Em eventos como shows, a regra é que cabe aos espectadores a guarda e vigilância de seus pertences pessoais, sobretudo os de elevador valor, salvo se os bens forem confiados à guarda e vigilância do fornecedor, por meio da disponibilização de chapelaria ou guarda volumes, por exemplo. Nessa hipótese, há celebração tácita de contrato de depósito, mormente ante a tradição do bem para o fornecedor, que passa a ter a obrigação contratual de vigiá-lo, nos termos do disposto no artigo 629 do Código Civil. 5.1. Constatado que o prejuízo sofrido pela apelante decorreu de negligência na guarda de seu pertence, possibilitando que terceiro furtasse o celular que estava no interior de sua bolsa, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade civil da fornecedora de serviços, ante o rompimento do nexo causal, razão pela qual não se pode cogitar em reparação pelos danos materiais sofridos. [...]” (Acórdão 1855139. 07217989820238070001. Relatora CARMEN BITTENCOURT. 8a Turma Cível. Data de julgamento: 30/04/2024. Publicado no DJE: 20/05/2024).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.